Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726760-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GOMES AGRAVADO: SALVADOR GOMES DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL GOMES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701315-18.2017.8.07.0014, proposto pelo Agravante em desfavor de SALVADOR GOMES DA COSTA, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do Devedor, ora Agravado. Preparo regular (Num. 28343449 e 28343450). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador